Tribunal: STF
Processo: HC 183941
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 8 de janeiro de 2020, ante o cometimento da infração prevista no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma, mediante concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima), do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.654/2018. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, ressaltando a gravidade do delito e o clamor social. Destacou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. No processo nº 1500869-71.2019.8.26.0114, ao indeferir pedido de revogação da custódia, realçou permanecerem os motivos que a ensejaram. Salientou os contornos do delito – invasão de residência, condução das vítimas a quarto da casa, onde foram amarradas, ameaçadas com arma de fogo e agredidas com tapas no rosto, enquanto outro agente subtraía objetos. Concluiu comprovada materialidade e autoria, aludindo à localização de veículo roubado e ao reconhecimento fotográfico na fase investigatória. Mencionou a existência de título condenatório definitivo referente à prática de receptação e concessão anterior do benefício versado no artigo 89 da Lei nº 9.099/1995, em processo-crime relacionado ao delito de furto, a evidenciar reiteração delitiva.
    Deixou de acolher novo pedido de afastamento da prisão, sublinhando ausente situação prevista na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Assentou permanecerem os motivos ensejadores da prisão. Frisou tratar-se de crime grave, cometido com grave ameaça e violência.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.616/SP, indeferido liminarmente pelo Relator. 
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-os genéricos. Argui não verificada contemporaneidade, uma vez determinada a prisão um ano e nove meses após os fatos – ocorridos em fevereiro de 2018. Articula com a crise sanitária decorrente do novo coronavírus, apontando o risco de contágio no ambiente prisional, a revelar viável a custódia domiciliar. Cita a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e, sucessivamente, a substituição por domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão, considerado o cometimento de roubo mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, assentou a reiteração delitiva, aludindo a título condenatório definitivo referente ao delito de receptação e a concessão anterior do benefício da suspensão condicional do processo, observada a prática de furto. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    Quanto à ausência de contemporaneidade da custódia, não surge relevante o articulado. A prisão preventiva foi determinada no ato de recebimento da denúncia – em 28 de novembro de 2019 –, após revelados elementos de convicção obtidos em investigação policial, razão pela qual o distanciamento temporal entre o fato delituoso e a decisão respectiva não leva a concluir pela insubsistência da medida. Descabe potencializar a data dos fatos criminosos, no que indispensável ao implemento de preventiva a existência de elementos a demonstrarem o envolvimento.
    O argumento acerca da pandemia de covid-19 é insuficiente ao acolhimento do pedido sucessivo. O paciente foi preso em virtude de crime cometido com grave ameaça e violência, não havendo notícia de encontrar-se acometido de qualquer doença que possa se agravar a partir do contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator